Tribunal: TJSP
Processo: 1001919-92.2017.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITO – Prova pericial que concluiu que o veículo se encontra em bom estado de funcionamento, considerando-se a quilometragem e uso que a autora faz do automóvel – Danos morais em R$ 5.000,00 fixados com razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Apelo desprovido.